Tribunal: TJES
Processo: 5016374-36.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Ausência de Legitimidade para a Causa
Data de julgamento: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
5016374-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A

JUÍZO PROLATOR:
4a VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DELIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULOEXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TERCEIRO GARANTIDOR REAL.ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE AO BEM DADO EM GARANTIA.EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em execução de títuloextrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade oposta por terceiro garantidor real. 2. O Agravantesustenta não ser devedor ou avalista da Cédula de Crédito Comercial executada, tendo apenas anuído
com a alienação fiduciária de veículo de sua propriedade para garantir a dívida de terceiro, insurgindo-se contra atos de constrição sobre seu patrimônio pessoal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em definir a extensão daresponsabilidade patrimonial do terceiro garantidor real (prestador de alienação fiduciária) que não figuracomo devedor principal ou avalista no título executivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O terceiro que oferece bem próprio em garantia real (alienação fiduciária)por dívida alheia, sem assumir a obrigação pessoal (como devedor ou avalista), tem suaresponsabilidade limitada, via de regra, ao valor do bem dado em garantia. 5. A legitimidade passiva dogarantidor real para a execução, prevista no art. 779, V, do CPC, destina-se a viabilizar a excussão dagarantia (a penhora e alienação do bem específico), não implicando a extensão da responsabilidade aosseus demais bens pessoais. 6. A responsabilidade do garantidor real é limitada ao valor do bemonerado, não se confundindo com a responsabilidade pessoal e ilimitada do fiador ou avalista. Aplicaçãoanalógica de precedente do STJ (AgInt no AREsp 1665790/SC) referente à hipoteca. 7. A decisãoagravada, ao permitir atos de constrição sobre o patrimônio pessoal do Agravante, extrapolou os limitesda garantia prestada no título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Deferido o pedido de assistência judiciária gratuita ao Agravante. 9.Recurso conhecido e provido para, reformando a decisão agravada, acolher parcialmente a exceção depré-executividade, reconhecendo que a responsabilidade do Agravante se limita ao valor do bem de suapropriedade dado em garantia de alienação fiduciária. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 779, V.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1665790/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DENORONHA, QUARTA TURMA, j. 07/12/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
5016374-36.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
MAURICIO DA ROCHA DONATO

AGRAVADO:
BANCO DO BRASIL S.A

J
UÍZO PROLATOR:
4ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - DR. EVANDRO COELHO DE LIMA

RELATOR:
DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V
OTO

Defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelo Agravante, porquanto comprovada a hipossuficiência econômica por meio dos documentos juntados aos autos (IDs 16366113, 16366116, 16366118, 16366119, 16366120, 16366121, 16366123).

DA LIMITAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO GARANTIDOR REAL

A controvérsia central reside em definir a extensão da responsabilidade do Agravante, Sr. MAURÍCIO DA ROCHA DONATO, na execução movida pelo BANCO DO BRASIL S.A.

Conforme se extrai da Cédula de Crédito Comercial (ID 16215352), a empresa ORGANIZAÇÕES NELSON LTDA figura como emitente, tendo como avalistas expressamente indicados os Srs. ELIENE DA ROCHA DONATO, NELITA ARAUJO DA SILVA e NELSON DAMIÃO DONATO.

O Agravante, Sr. MAURÍCIO DA ROCHA DONATO, não consta no rol de emitentes ou avalistas. Sua participação no título ocorreu na seção de garantias, especificamente para anuir com a constituição de alienação fiduciária sobre um veículo de sua propriedade:
01 (um) Veiculo utilit
á
rio, tipo Camioneta/pick-up, marca/modelo Ford/F1000, 4X4 turbo SS, ano de fabricac
ã
o/modelo 1995/1995 (...), de propriedade de Maur
í
cio da Rocha Donato
. O Agravante assinou o instrumento no campo destinado a constituir a alienação fiduciária sobre o referido veículo.

Portanto, resta inequívoco que o Agravante não assumiu obrigação pessoal pelo pagamento da dívida (como devedor solidário ou avalista), tendo apenas vinculado um bem específico de seu patrimônio (o veículo Ford/F1000) para garantir a obrigação da devedora principal. Trata-se, pois, de um terceiro garantidor real.

O Agravado defende a legitimidade passiva ampla do Agravante com base no art. 779, V, do CPC, que dispõe:
"Art. 779. A execução pode ser promovida contra: (...) V - o responsável titular do bem vinculado por garantia real ao pagamento do débito;"
.

De fato, o dispositivo legal confere legitimidade passiva
ad causam
ao terceiro garantidor real para figurar na execução. Contudo, essa legitimidade destina-se a viabilizar a excussão da garantia real sobre o bem ofertado, permitindo que o garantidor participe do processo e exerça seu direito de defesa quanto aos atos que afetem o bem vinculado. A inclusão no polo passivo, nesse caso, não implica, automaticamente, a extensão da responsabilidade pessoal do garantidor pela totalidade da dívida, com seu patrimônio particular.

A responsabilidade do terceiro que oferece bem próprio em garantia real (hipoteca, penhor, alienação fiduciária) por dívida alheia, sem assumir conjuntamente a obrigação pessoal, é, via de regra, limitada ao valor do bem dado em garantia. Não se confunde com a figura do fiador ou avalista, que respondem pessoalmente com seu patrimônio.

Nesse sentido, a jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se pela limitação da responsabilidade do garantidor real:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. HIPOTECA. GARANTIDOR NÃO DEVEDOR. LIMITES DA RESPONSABILIDADE. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. EXCEÇÃO. ART. 3º, V, DA LEI N. 8.009/1990. DECISÃO MANTIDA.. (...) 2.
O terceiro que hipoteca imóvel de sua propriedade em garantia de dívida alheia responde pela obrigação somente com o bem onerado, dada a sua condição de garantidor não devedor.
(...)"
(STJ, AgInt no AREsp 1665790/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 10/12/2020).

Embora o precedente trate de hipoteca, o fundamento jurídico (
ratio decidendi
) aplica-se analogicamente à alienação fiduciária em garantia prestada por terceiro não devedor, como no caso dos autos, pois ambas são modalidades de garantia real com o mesmo propósito de vincular um bem específico ao cumprimento de uma obrigação. A própria decisão liminar já havia apontado precedente do TRF-3 em sentido similar.

O precedente invocado pelo Agravado em suas contrarrazões (REsp n. 2.183.144/SE ) não lhe socorre, pois, embora reconheça a legitimidade passiva do interveniente hipotecário, expressamente consigna que "
A responsabilidade do interveniente hipotecário está restrita ao bem oferecido como garantia e não à sua pessoa, que não comprometeu seu patrimônio além daquele indicado no instrumento contratual.
".

Assim, assiste razão ao Agravante ao sustentar que sua responsabilidade na execução originária limita-se ao valor do veículo Ford/F1000, por ele oferecido em alienação fiduciária. Eventuais atos de constrição que busquem atingir seu patrimônio pessoal extrapolam os limites da garantia prestada e da obrigação assumida no título executivo.

A decisão agravada, ao rejeitar a exceção de pré-executividade sem reconhecer essa limitação, permitindo, por consequência, a continuidade de atos executivos contra o patrimônio pessoal do Agravante (como as tentativas de bloqueio via SISBAJUD mencionadas na decisão liminar), merece reforma neste ponto.

Por fim, a alegação genérica do Agravado sobre a validade do título e do contrato não infirma a conclusão sobre a limitação da responsabilidade do garantidor, sendo questão que não impede o acolhimento da tese principal do Agravante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento e
DOU-LHE PROVIMENTO
para, reformando a decisão agravada,
acolher parcialmente a exceção de pré-executividade
oposta por MAURÍCIO DA ROCHA DONATO nos autos da Execução de Título Extrajudicial n.º 0038269-19.1999.8.08.0011, apenas para reconhecer que a sua responsabilidade se limita ao valor do bem de sua propriedade dado em garantia de alienação fiduciária (veículo Ford/F1000, chassi 9BFBTNM8XSDB02696), não respondendo pessoalmente pela dívida com seu patrimônio particular.

É como voto.

Vitória/ES, data registrada no sistema.

DES.
C
ONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/02/2026 - 06/02/2026:

Acompanho o E. Relator.